Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Muito embora o mandato judicial não se extinga pelo decurso do tempo, consoante a inteligência dos artigos 682 e 692 do Código Civil, o juiz está investido da prerrogativa, fundada no poder geral de cautela e no poder de direção do processo, de exigir a apresentação de procuração atual, desde que a providência se revele adequada à realidade dos autos, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
II. A exigência de procuração atualizada pressupõe elementos concretos hábeis a descortinar dúvida objetiva a respeito da contemporaneidade jurídica do mandato judicial, seja sob a perspectiva da sua validade ou da sua eficácia.
III. Se a procuração foi outorgada poucos dias antes do ajuizamento da demanda, não há fundamento para a exigência da sua “atualização”.
IV. A “procuração geral para o foro” habilita o advogado a ajuizar qualquer demanda, com a ressalva da necessidade de poderes especiais para a prática de determinados atos processuais, nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil.
V. Não encontra amparo legal determinação judicial de que seja apresentada procuração específica para o ajuizamento da demanda, podendo o mandato com a cláusula ad judicia ser utilizado em processos distintos.
VI. Supre eventual deficiência quanto à capacidade postulatória a juntada de procuração que discrimina as ações ajuizadas pelo advogado com base no mandato judicial outorgado.
VII. Apelação provida.